Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-90.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000713-90.2014.8.14.0107

APELANTE: VANILSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: TAMILA HUANA SILVA DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0000713-90.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VANILSON DOS SANTOS SILVA (TAMILA HUANA SILVA MACEDO OAB/PA 34.102)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL DE QUASE 10 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. PENAS EM CONCRETO QUE PRESCREVEM EM 8 E 4 ANOS. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Vanilson dos Santos Silva contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar, em caráter preliminar e de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado; e (ii) analisar as teses de mérito recursal da defesa, caso superada a questão prejudicial.

III. Razões de decidir:

A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, podendo ser declarada pelo Magistrado em qualquer fase do processo, inclusive de ofício (art. 61 do CPP).

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto. O apelante recebeu a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º), cujo prazo prescricional é de 8 anos; e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela receptação simples (art. 180,
caput
), com prazo prescricional de 4 anos.

Entre a data do recebimento da denúncia (30.04.2014) e a da sentença condenatória (16.04.2024), transcorreu um lapso temporal de 9 anos, 11 meses e 16 dias (praticamente 10 anos).

Diante da ausência de causas suspensivas que justificassem a paralisação do prazo, o tempo transcorrido superou em muito os prazos prescricionais exigidos para ambos os crimes, esgotando o direito de o Estado punir o infrator.

Com o reconhecimento da prescrição retroativa, torna-se totalmente prejudicada a análise do mérito do recurso.

IV. Dispositivo:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Vanilson dos Santos Silva, de ofício, diante da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese:
Extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da sentença condenatória for superior aos prazos prescricionais ditados pelas penas aplicadas em concreto.

Dispositivos citados:

Art. 61 do Código de Processo Penal (CPP);

Art. 109, incisos IV e V, do Código Penal (CP);

Art. 110 do Código Penal (CP);

Art. 117 do Código Penal (CP).

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

Não há súmulas ou jurisprudências específicas citadas na decisão referente à prescrição, aplicando-se o texto expresso da lei penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de interesse de agir. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANILSON DOS SANTOS SILVA
contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006) e
receptação simples
(art. 180,
caput
, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa. Na mesma sentença, o corréu Sebastião dos Santos Pereira restou absolvido.

Oferecimento da denúncia: 11.02.2014 (id 20107430).

Em audiência realizada dia 04.09.2014 (id 36523447 - Pág. 1 ), os denunciados Vanilson dos Santos Silva e Sebastião compareceram acompanhados de advogada, ocasião em que foi concedido o prazo para apresentação de defesa prévia (id 20107444).

Em nova audiência realizada dia 28.01.2015, a advogada Janine dos Santos Moreira Duarte foi nomeada como defensora dativa dos denunciados (id 20107445).

Defesa prévia apresentada em 27.02.2015 (id 20107445).

Recebimento da denúncia: 30.04.2014 (id 20107446 - fls. 256/257).

Decretada a revelia de ambos os denunciados e nomeada a defensoria pública para o patrocínio da causa (id 20107487).

Alegações finais da acusação e defesa apresentadas em mídia: 16.04.2024 (id 20107492).

Sentença condenatória em relação ao réu Vanilson dos Santos Silva e absolutória em relação ao réu Sebastião dos Santos Pereira: 17.04.2024 (id 20107500).

Irresignada, em suas razões recursais, a Defesa de Vanilson dos Santos postula:

1.

A nulidade da busca veicular e pessoal por ausência de fundada suspeita (alegada
fishing expedition
), com a consequente ilicitude das provas derivadas;

2.

No mérito, a absolvição do crime de tráfico de drogas alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente nos depoimentos contraditórios dos policiais;

3.

A absolvição do crime de receptação por ausência de comprovação do dolo;

4.

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria para aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) no grau máximo, a conversão em penas restritivas de direitos, a detração penal para alteração de regime, além da isenção da pena de multa e das custas processuais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões rechaçando todas as teses defensivas e pugnando pelo improvimento do apelo (id 26944961).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (11ª PJ), em 04.07.2025, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do recurso, a fim de manter a sentença
a quo
irretocável (id 28126199).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal retroativa
para ambos os crimes, o que deve ensejar a extinção da punibilidade do réu Vanilson dos Santos Silva.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei observância a determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

A prescrição da pretensão punitiva ocorre em três modalidades:

A abstrata

A intercorrente

A retroativa

No caso, vamos se ater à prescrição retroativa da pretensão punitiva que tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP.)

A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto na sentença (já que não há recurso do Ministério Público visando o aumento da pena). Vejamos o cálculo:

1. Penas aplicadas e Prazos Prescricionais:

Tráfico de drogas
(art. 33, §4º): A pena definitiva fixada foi de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, penas superiores a 2 anos e que não excedem a 4 anos prescrevem em 8 (oito) anos.

Receptação simples
(art. 180,
caput
): A pena definitiva fixada foi de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Segundo o art. 109, inciso V, do Código Penal, penas superiores a 1 ano e que não excedem a 2 anos prescrevem em 4 (quatro) anos.

2. Marcos Interruptivos e Lapso Temporal:

Data do recebimento da denúncia: 30 de abril de 2014.

Data da sentença condenatória: 16 de abril de 2024.

Entre o recebimento da denúncia (30.04.2014) e a publicação da sentença condenatória (16.04.2024), transcorreu um lapso temporal de praticamente 10 (dez) anos (mais especificamente, 9 anos, 11 meses e 16 dias).

Como não há nos autos notícia de causas suspensivas que justificassem a paralisação do prazo por tanto tempo (o réu, inclusive, apresentou defesa prévia na época própria), o tempo transcorrido de quase 10 anos supera em muito o prazo prescricional de 8 anos exigido para o crime de tráfico e o de 4 anos exigido para o crime de receptação.

Deste modo, a punibilidade do apelante Vanilson dos Santos Silva encontra-se extinta pela prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

Assim, de ofício, voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
VANILSON DOS SANTOS SILVA
diante da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 109, do CP.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026